Tribunal: TJPA
Processo: 0003621-62.2009.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003621-62.2009.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
LUIS ALBERTO COSTA PEREIRA
(ADV. NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES - OAB/PA Nº 12.241)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. DIVERSAS FUGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela;
2. Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), tendo empreendido fuga diversas vezes, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional;
2.Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0003621-62.2009.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
LUIS ALBERTO COSTA PEREIRA
(ADV. NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES - OAB/PA Nº 12.241)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LUIS ALBERTO COSTA PEREIRA
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Nas razões do recurso, postula a defesa, em síntese, que seja reconhecido o pedido de livramento condicional, em face do agravante preencher o requisito objetivo (lapso temporal), bem como o subjetivo, ante o regular comportamento sem infração disciplinar e reincidência em prática delitiva há quase 04 anos, estando reabilitado para o convívio social.

Na data de 30.10.2019, o Magistrado da Execução Penal, indeferiu o pedido de progressão de regime, conforme fls. 24/27 dos autos.

Em contrarrazões (fls. 30/34), o Agravado se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Ao realizar o juízo de retratação, na data de 06.12.2019, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada (fls. 35/36).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa

(fls. 46/48), se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não assiste razão ao agravante.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que

no caso em apreço é incontestável que o requisito objetivo foi atendido, - o
tempus (
1/3 da pena) -, pelo que se deve analisar o preenchimento do requisito subjetivo, sendo este o exame das condições pessoais do condenado, onde se
exige um comportamento satisfatório deste durante a execução da pena
, como disposto no art.83, III do Código Penal.

Impende transcrever a decisão agravada:
¿(...) Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que praticou falta(s) grave(s) durante o cumprimento de pena, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, notadamente, fugiu em 06.11.2011 e não retornou de saída temporária em 14.01.2016.
Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme arts. 122 da LEP e 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto (inciso III) e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração (inciso IV).
Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pela apenada no curso da execução penal - no caso, a fuga do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. 4. Na hipótese, apesar de estarem presentes os aspectos objetivos, verifica-se que a paciente não preencheu os subjetivos, pois não comprovou comportamento satisfatório durante a execução da pena, faltando-lhe o pressuposto do inciso III do artigo 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 285.687/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015)
Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada.
No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA "C". APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal. [...] (STJ. AgRg no AREsp 1359280/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, duas faltas (até mesmo uma) já é suficiente para denegar o livramento condicional.
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.
Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ¿bom comportamento¿ nas certidões carcerárias da SUSIPE é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ¿bom comportamento¿ pela SUSIPE. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento.
Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ¿bom comportamento¿ não é vinculante.
Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿ (o que, como visto, o apenado não demonstrou), são também requisitos para o gozo do benefício:
1. bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído (art. 83, III, CP);
2. aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto (art. 83, III, CP);
3. reparação, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, do dano causado pela infração (art. 83, IV, CP);
4. presunção de que o liberado não voltará a delinquir (art. 83, p. único, CP).
Ora, ao que se constata dos autos, além do comportamento carcerário desabonador durante o
cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados. Sequer alegou ou comprovou na sua petição o bom desempenho no trabalho.
Além disso, não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo.
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do fato de que cometeu falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. (...)¿.

No que concerne ao requisito subjetivo, registra-se na hipótese em voga, que
o agravante ostenta inúmeras faltas graves cometidas
, sendo 01 fuga em 05/11/2011 e recapturado em 06/01/2014, 01 saída temporária em 05/08/2015 não retornando e se apresentando em 14/08/2015, e 01 evasão em 14/01/2016, conforme certidão carcerária.

Em 09/09/2016 o apenado passou ao regime aberto, cumprindo sua pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Pois bem.

O artigo 83 do Código Penal, prevê que a concessão do livramento condicional
exige a comprovação do comportamento carcerário satisfatório do apenado
.

O dispositivo legal citado é genérico, não estabelecendo o que configuraria o ¿comportamento satisfatório¿, pelo que se deve recorrer ao artigo 112 da LEP, extraindo-se da combinação dos referidos regramentos que o comportamento carcerário será aferido conforme relatório do diretor do estabelecimento prisional.

Quanto à vinculação do magistrado à certificação de bom comportamento carcerário, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que
¿a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ¿bom comportamento carcerário¿, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador¿.
(RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.6.2014).

Assim, no tocante a alegação do agravante de que, embora tenha cometido faltas graves ao longo do cumprimento da pena, está há quase 04 anos sem cometer infração disciplinar e sem praticar qualquer ilícito, o que denotaria sua reabilitação ao convívio social, esclareço que a norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório
durante toda a execução da pena
, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela.

Nesse diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
HISTÓRICO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AFASTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2.
Cumpre ressaltar, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado,
mormente como no caso dos autos, em que o sentenciado praticou novo delito em data não muito remota.
3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido¿. (AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018). Grifei.
¿EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional (Súmula/STJ n. 441), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal.
2. Segundo entendimento fixado por esta Corte,
não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
3. Desse modo, no caso concreto,
o cometimento de 2 (duas) faltas graves durante a execução penal é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal, consoante exposto no art. 83, III, do Código Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento¿. (AgRg no HC 417.233/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). Negritei.
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXECUÇÃO PENAL -
LIVRAMENTO CONDICIONAL
- AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - ACÓRDÃO FUNDAMENTADO - COMETIMENTO PELO APENADO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A prática de faltas graves durante a execução da pena, embora não interrompa o prazo para a obtenção do benefício do livramento condicional (requisito objetivo),
pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo, obstando a concessão da benesse.
3. Impende ressaltar, na espécie, que, conforme já decidido por esta Superior Corte de Justiça em hipótese similar à dos autos, a prática de faltas graves ''é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário.
" (HC n. 347.194/SP, Rel.Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. Writ não conhecido. (HC 400.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017). Grifo nosso.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DE REGIME DA APENADA APÓS O COMETIMENTO DE FALTA-GRAVE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS PENAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
COMPROVADA A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DURANTE O TRANSCURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA, É DE CONSEQUÊNCIA CORRETA A INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS E PROGRESSÃO DE REGIME, DEVENDO O NOVO CÔMPUTO LEVAR EM CONTA COMO MARCO INICIAL A DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO, ALÉM DA PERDA DE UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS. NO CASO, A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS DE REGIME É DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. E ISSO PORQUE, VIOLADO O SISTEMA DE DEVERES E OBRIGAÇÕES A QUE ESTÁ SUJEITO, O APENADO PERDE MÉRITO, DEVENDO READQUIRI-LO COM O TRANSCURSO DE NOVO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2019.05233341-19, 211.019, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19). Grifei.

Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP),
tendo empreendido fuga diversas vezes
, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional.

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, eis que, mui bem fundamentada e escorreita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
provimento para manter
in totum
a decisão recorrida.

É O VOTO.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora